Tribunal: TJDFT
Processo: 0749429-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Plataforma digital. Desativação de conta. Alegação de fraude e pendências financeiras. Ausência de comprovação. Restabelecimento da conta. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por TIAGO AUGUSTO BRAZ ALVES em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
2. A sentença determinou à ré o restabelecimento da conta do autor na plataforma Uber, sob pena de multa diária, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
3. O recorrente sustenta que a desativação ocorreu em razão de contestações bancárias e estornos de valores devidos pelo recorrido, além da existência de pendências financeiras vinculadas a essas cobranças. Defende o exercício regular de direito e requer a reforma da sentença para afastar a obrigação de reativação da conta.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: a legalidade da desativação da conta do autor pela ré, considerando as alegações de fraudes e pendências financeiras; a possibilidade de restabelecimento da conta independentemente da quitação dos débitos.
III. Razões de decidir
5. O recurso da ré baseia-se na alegação de que o autor descumpriu os Termos e Condições de Uso da plataforma, realizando contestações bancárias indevidas e gerando pendências financeiras no valor de R$ 727,34.
6. Contudo, o exame dos autos revela que a plataforma não demonstrou cabalmente a participação do autor nas supostas fraudes, nem que ele tenha agido de forma dolosa na contestação das cobranças. Além disso, há indícios de que a conta pode ter sido utilizada por terceiros indevidamente.
7. A penalização do consumidor com a exclusão definitiva da plataforma, sem a devida apuração de responsabilidade, é medida desproporcional e contrária à boa-fé objetiva e ao princípio da razoabilidade.
8. Ressalte-se que a existência de débito não é, por si só, justificativa para exclusão do serviço, uma vez que o credor possui meios próprios para cobrar eventual inadimplemento, sem impedir o uso do serviço essencial por tempo indeterminado.
9. Por outro lado, considerando que a desativação não implicou privação de um serviço essencial insubstituível, e que o autor poderia utilizar outros aplicativos similares, o dano moral não restou configurado.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n\a.